Tribunal: TJDFT
Processo: 0708264-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708264-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSEMARY LANDO IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Adoto o relatório do Desembargador Plantonista, de ID 15506336: Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, interposto por ROSEMARY LANDO, contra ato do SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL. Em seu mandado de segurança, a impetrante narra que é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, investida no cargo de Assistente Social, lotada Unidade Básica de Saúde no 1 de São Sebastião/DF. De acordo com a impetrante, diante da decretação de pandemia de coronavírus, declarada em 11/3/2020, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), várias medidas foram tomadas pelo Governador do Distrito Federal, entre as quais está o Decreto Distrital no 40.520/2020. Posteriormente no âmbito da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, foi emitida a circular no 1/2020- SES/SUGEP/COAP/DIAP/GSHMT de 18 de março de 2020, que estabelece Ações para o período de prevenção contra a pandemia do COVID-19, incluindo a implementação do regime de Teletrabalho para servidores que se enquadrem no grupo de risco do coronavírus, causador do COVID-19. Afirma que, diante das referidas orientações, e por se enquadrar no grupo de risco, a servidora requereu, no dia 22/3/2020, a concessão do Regime de Teletrabalho por ser portadora de diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia mista, hipotireoidismo, tireoide heterogênea com pseudo nódulos e cistos, nódulos mamários, osteopenia, menopausa, antecedente de diverticulite com retirada de 40 cm do intestino, de trombose da veia esplênica, além de insuficiência pancreática associada a pancreatites agudas necrosantes recidivantes por processo obstrutivo canalicular. Sustenta que o parecer médico juntado aos autos do processo administrativo concluiu a servidora não se enquadra no grupo de risco, sendo que após referido parecer não houve qualquer movimentação no procedimento instaurado, não tendo sido proferida decisão sobre o seu pleito até a presente data. Alega que encontra-se atualmente em gozo de férias que se encerrará dia 13/04/2020, sendo que até o momento não foi proferida decisão final do seu pleito (ato coator omissivo). Conclui que a ausência de decisão implica na obrigatoriedade de retorno ao trabalho presencial na próxima segunda-feira (13/04/2020), onde será exposta diretamente a possível contaminação do coronavírus, causador do COVID-19, o que poderá ocasionar danos graves e até fatais a servidora que possui doença crônica. Pede a concessão de liminar, inaudita altera pars, para determinar que a autoridade coatora implemente o regime de Teletrabalho a servidora enquanto perdurar a crise sanitária decorrente do COVID-19 no Distrito Federal, pois a impetrante se enquadra nos critérios de grupo de risco, estabelecidos pela circular no 1/2020 - SES/SUGEP/COAP/DIAP/GSHMT de 18 de março de 2020 que regulamenta o §3o do art. 1 da Portaria no 149 de 17 de março de 2020. Acrescento que o eminente Desembargador Plantonista não apreciou o pedido liminar, por não caracterizar perecimento de direito a sua apreciação pelo relator natural. É o relatório. Decido. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. A abalizada doutrina ensina que o direito líquido e certo consiste numa atividade intelectiva tipicamente processual e só deve ser reconhecido se os fatos em que se fundam puderem ser provados de forma incontestável. A impetrante no presente “mandamus” pretende afastar conclusão externada por expert da junta médica oficial e se enquadrar como pessoa de grupo de risco que não deve laborar presencialmente neste momento de pandemia decorrente do vírus COVID-19. Nesta fase de cognição, revela-se que não subsiste prova cabal nos autos que afaste a conclusão da junta médica oficial (ID 15506433, p. 12). Como é cediço, o ato administrativo goza de presunção de legalidade e legitimidade, assim, somente pode ser afastado mediante prova inequívoca em sentido oposto. Registre-se que o mandado de segurança não admite dilação probatória, ficando a cargo da impetrante juntar aos autos documentação necessária ao apoio de sua pretensão. Ocorre que no caso concreto há necessidade de produção de provas, sobretudo de prova técnica (perícia médica), para apurar se as comorbidades apontadas pela impetrante realmente se constatam e se enquadram nas hipóteses que autorizam os servidores do grupo de risco laborarem em casa. A propósito, a jurisprudência deste Tribunal firmou orientação que se ausentes, de plano, os requisitos exigidos na Lei n. 12.016/2009, e não sendo possível a emenda do remédio heroico, como na hipótese, impõe-se o indeferimento liminar do mandado de segurança. A título de ilustração, confiram-se arestos que inadmitiram o processamento de mandamus liminarmente: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A petição inicial deve ser indeferida, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09. 2. O mandado de segurança é remédio constitucional que visa tutelar direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou por habeas datas, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/09. 3. O deslinde da questão depende de ampla dilação probatória. Além disso, a pretensão de restituição da posse e remanejamento de eventual ocupante deve ser discutida em sede de ação própria, cuja finalidade e rito sejam compatíveis com a garantia do direito de ampla defesa e do contraditório. 4. É possível concluir que não se trata de direito líquido e certo do impetrante, visto que questões de fático-jurídicas precisam ser esclarecidas, a fim a de resguardar eventuais direitos de terceiros. 5. O mandado de segurança é, portanto, incabível quando a questão demanda dilação probatória. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1234650, 07111483420198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. I - O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, porque não admite dilação probatória. Mantido o indeferimento da petição inicial. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1122147, 07037853020188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no DJE: 14/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Diante do exposto, e em virtude da inadequação da via eleita, extingo o processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, c/c o art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009, e indefiro, liminarmente, a petição inicial. Custas ex legis. Sem honorários advocatícios (Art. 25 da Lei 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora